Tribunal: TJDFT
Processo: 0016504-87.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVOLVIMENTO DO MÉRITO DO ACÓRDÃO. VIA RECURSAL INADEQUADA. RECURSO COM FINS DE PREQUESTIONAMENTO. DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. NECESSIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. MULTA DO ART. 1.026, §2o, DO CPC. INCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MULTA APLICADA.

1 . Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca do mérito do acórdão, sendo certo que, ainda que para fins de prequestionamento, o recorrente deve observar as diretrizes do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2. Diante do caráter meramente protelatório dos embargos de declaração, tem lugar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

3 . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.